Tribunal: TJDFT
Processo: 0745554-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745554-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON MATHEUS DOS SANTOS BRANDAO IMPETRANTE: JOAQUIM CARVALHO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - (ID 52708975, p. 8/10), teve a prisão preventiva decretada em 13.3.23, para garantia da ordem pública, por representação da autoridade policial (ID 52708976, p. 7/11). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente não foi preso em flagrante. E não apresentados fundamentos concretos de que a prisão é necessária para garantia da ordem pública. Pede, em liminar, seja o paciente posto em liberdade. No mérito, requer seja revogada definitivamente a prisão preventiva e, na hipótese de já ter sido proferida sentença condenatória, garantido o direito de o paciente recorrer em liberdade. O paciente – narra a denúncia – em 7.1.23, por volta das 7 horas e 40 minutos, em via pública de Planaltina/DF, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando lesões. O crime não se consumou porque a mãe da vítima e vizinhos intervieram para interromper a ação criminosa. A tentativa de homicídio foi motivada por ciúmes da relação da vítima com terceira pessoa, com quem o paciente mantinha envolvimento afetivo (ID 52708975, p. 8/10). A mãe da vítima, ouvida na delegacia, disse que o filho foi à festa na casa de vizinho na noite anterior. Pela manhã, dormia quando ouviu dois disparos de arma de fogo. Em seguida, ouviu o filho dizer: “Cara, a gente vai brigar por causa de mulher?”. Foi ao local e encontrou o filho baleado. Entrou em luta corporal com o paciente e conseguiu desarmá-lo. Os vizinhos começaram a se aproximar, momento em que o paciente subiu em motocicleta e fugiu (ID 52708969, p. 14). Dois dias após os fatos, a mãe da vítima foi novamente à delegacia e relatou que o paciente estava rondando sua residência (ID 52708970, p. 1). Testemunha relatou que a filha presenciou a tentativa de homicídio. Disse que a filha relatou que vítima e paciente se “esbarraram” enquanto o paciente procurava aparelho celular perdido. O paciente, então, saiu do local e voltou armado. Em seguida, chamou a vítima que, ao sair à rua, foi baleada pelo paciente (ID 52708970, p. 3/4). Outra testemunha, na delegacia, disse que se reuniu com amigos, em sua residência, na noite anterior aos fatos. Dentre os amigos estavam o paciente e a vítima. O paciente mantinha relacionamento afetivo com amiga que estava no local e, na manhã do dia seguinte, eles discutiram. O paciente saiu com raiva e, no caminho até o portão da residência, “esbarrou” com a vítima, discutindo com ela também. O paciente saiu em sua motocicleta, dizendo que voltaria logo e, ao voltar, ficou na parte de fora da residência. A vítima foi ao seu encontro e, em seguida, ouviu quatro disparos de arma de fogo. Ao sair de sua residência, encontrou a vítima baleada, caída nas proximidades da casa da mãe dela. O paciente não estava mais no local (ID 52708971, p. 1). Há nos autos, ainda, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, em que o paciente foi apontado como o autor do crime (ID 52708971, p. 3/4). O laudo de exame de arma de fogo atestou a eficiência do revólver utilizado para a prática criminosa (52708974, p. 17 até 52708975, p. 1). Já o laudo de exame de lesões corporais – indireto registrou que a vítima foi admitida em hospital “com relato de múltiplos ‘PAF’, saturando 100% com frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto e pressão arterial dentro da normalidade. Ao exame físico murmúrio vesicular abolido a esquerda e presença de 04 orifícios de PAF em ombros, regiões escapulares e mão esquerda. Realizada drenagem de tórax a esquerda com saída de escape aéreo e mínima quantidade de sangue” (ID 52708975, p. 17/9). Há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta da conduta – o paciente discutiu brevemente com a vítima após esbarrão, saiu do local para munir-se com arma de fogo e retornou para ceifar a vida da vítima - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Além da gravidade do caso concreto, o paciente já possui condenações anteriores por crimes violentos, dentre os quais homicídio, o que indica que o fato não é isolado em sua vida (IDs 52712098, p. 1/2, 52712103, p. 1/2, e 52712105, p. 1/2). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES